Tribunal: STF
Processo: AI 645820
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-13
Data de publicação: 2007-12-13

Ementa:
1. Recurso de agravo de instrumento interposto quando já escoado o
   prazo legal para a sua apresentação.
2. Não tendo o recurso de
   agravo ultrapassado sequer o juízo de admissibilidade, impossível
   o processamento do apelo extremo e o enfrentamento da matéria de
   fundo.
3. Agravo regimental improvido.